Tribunal: CARF
Processo: 10925.720437/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO OU INTIMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.
Não há que se falar em ausência de lançamento ou violação ao devido processo legal quando os responsáveis tributários são identificados no lançamento, tratados no relatório fiscal e devidamente intimados para apresentação de impugnação e, posteriormente, de recurso voluntário.

SOLIDARIEDADE. ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. DEMANDA DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS NO ART. 135, DO CTN. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO REFLEXA E OBLÍQUA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES DO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Afastar a solidariedade prevista no art. 8o do Decreto-lei no 1.736/79 porque ausente demonstração dos requisitos do art. 135, III do CTN resulta em reconhecimento de inconstitucionalidade por via oblíqua e, no âmbito do julgamento administrativo, encontra óbice no art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e no Regimento Interno do CARF

JUROS SELIC. PREVISÃO LEGAL. artigos 61, §3o, e 5o, §3o, da Lei no 9.430/96
A incidência de juros Selic está devidamente prevista nos artigos 61, §3o, e 5o, §3o, da Lei no 9.430/96, não havendo que se falar em ausência de previsão legal para tanto.

MULTA QUALIFICADA. CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO CARF. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se manifestar sobre aspectos constitucionais da lei tributária, dentre eles o suposto caráter confiscatório da multa imposta, nos termos da Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.

JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720437/2017-41
ACÓRDÃO
1003-004.401 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEDROLAT INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE
LANÇAMENTO OU INTIMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.
Não há que se falar em ausência de lançamento ou violação ao devido
processo legal quando os responsáveis tributários são identificados no
lançamento, tratados no relatório fiscal e devidamente intimados para
apresentação de impugnação e, posteriormente, de recurso voluntário.

SOLIDARIEDADE. ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. DEMANDA DE
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS NO ART. 135, DO CTN. ARGUIÇÃO
DE VIOLAÇÃO REFLEXA E OBLÍQUA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES
DO JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Afastar a solidariedade prevista no art. 8o do Decreto-lei no 1.736/79
porque ausente demonstração dos requisitos do art. 135, III do CTN resulta
em reconhecimento de inconstitucionalidade por via oblíqua e, no âmbito
do julgamento administrativo, encontra óbice no art. 26-A do Decreto no
70.235/72 e no Regimento Interno do CARF

JUROS SELIC. PREVISÃO LEGAL. artigos 61, §3o, e 5o, §3o, da Lei no 9.430/96
A incidência de juros Selic está devidamente prevista nos artigos 61, §3o, e
5o, §3o, da Lei no 9.430/96, não havendo que se falar em ausência de
previsão legal para tanto.

MULTA QUALIFICADA. CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO
DO CARF. SÚMULA CARF No 02.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.401 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720437/2017-41
2
O CARF não é competente para se manifestar sobre aspectos
constitucionais da lei tributária, dentre eles o suposto caráter confiscatório
da multa imposta, nos termos da Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.

JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula CARF no 108).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRRF em razão de suposta falta de
recolhimento do imposto retido na fonte e não recolhido sobre fundos de investimento cultural e
artístico (“FICART”), acrescidos de multa de ofício de 75%. De acordo com o Relatório Fiscal, o
contribuinte declarou as retenções em DIRF, mas não efetuou os correspondentes recolhimentos
via DARF ou informou os débitos em DCTF.
Ademais, foi considerado solidariamente responsável, com arrimo nos artigos 8o do
Decreto-Lei no 1.736/1979 e 124, II, do CTN, Wilson Zanatta.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.401 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720437/2017-41
3
Intimado, Wilson Zanatta apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
o devido processo legal não foi observado para a inclusão do impugnante como co-responsável,
tendo em vista que foi tão somente citado no relatório fiscal; (ii) o lançamento e a regular
notificação do sujeito passivo são obrigatórios inclusive para imposição de responsabilidade
tributária, o que não ocorreu no presente caso; (iii) as pessoas (físicas e jurídicas) possuem
personalidade jurídica próprias, de sorte que cada uma deles tem seus deveres e obrigações, as
quais não são extensivas às outras; (iv) a fiscalização, ao imputar responsabilidade tributária ao
impugnante não pode se pautar por meros indícios ou presunções, de maneira que se exige a
prova da configuração dos requisitos; (v) a imputação de responsabilidade tributária por
solidariedade não poderia ser por Decreto-Lei, de tal sorte que não foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, diante do art. 146, III, que exige expressamente LEI
COMPLEMENTAR; (vi) existe impossibilidade jurídica de se impor ao sócio, diretos ou gerente a
solidariedade automática por lei ou decreto-lei, exigindo-se lei complementar, o que não existe no
presente caso; (vii) caso não se entenda pelo vício formal o art. 8° do Decreto-Lei n. 1.736/79 há se
de ser interpretado à luz do art. 146 da Constituição Federal bem como arts. 124 1 135 do Código
Tributário Nacional; (viii) para restar configurada a responsabilidade tributária relativa aos
terceiros enumerados no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, a lei traz como
requisito que tais atos tenham sido praticados "...com infração à lei, ao contrato ou estatuto
social” ou com "excesso de poder", sendo insuficiente a simples existência do crédito tributário e
do inadimplemento da obrigação; (ix) a expressão "infração à lei" utilizada pelo legislador
complementar no inciso III, do art. 135, do Código Tributário Nacional, não pode ser interpretada
latu sensu, como referente a qualquer descumprimento de preceito normativo, seja material ou
formal, principal ou acessório, ou de qualquer outra natureza; (x) se não estiver presente, prévia e
devidamente comprovado, o elemento subjetivo (dolo, fraude, conluio, sonegação) na conduta do
administrador da pessoa jurídica, claramente voltada para o descumprimento de seus deveres
sociais em prejuízo da própria sociedade e do erário público, é impossível a invocação do art. 135,
inciso IIl, do Código Tributário Nacional; (xi) no presente lançamento, inexiste qualquer descrição
no relatório fiscal que demostre que houve o efetivo preenchimento dos requisitos que gerariam a
responsabilidade por solidariedade, cumprindo os requisitos do art. 135, III, do CTN, que nem
mesmo foram inseridos na motivação; (xii) a plena inaplicabilidade do art. 8°, do Decreto-Lei n.
1.736/79, pois impõe aos acionistas, controladores, diretores, gerentes e representantes de
pessoa jurídica, NÃO EXISTINDO PREVISÃO PARA O ADMINISTRADOR DO FUNDO OU CLUBE DE
INVESTIMENTO, nos termos do art. 73 da Lei no 8.981/95; (xiii) mesmo que se entenda pela
aplicação, SOMENTE PODE SER SOLIDÁRIO O ADMINISTRADOR DO FUNDO OU CLUBE NA DATA DO
RESGATE, CABENDO AO FISCO PROVAR CABALMENTE QUEM SERIA ESTE NO MOMENTO DO
RESGATE E RECOLHIMETNO DESTE IR FONTE;(xiv) NO PRESENTE CASO, EM MOMENTO ALGUM, HÁ
DESCRIÇÃO, COMPROVAÇÃO E DOCUMENTOS DE QUE ESTE ERA O ADMINISTRADOR DO FUNDO
RESPONSÁVEL PELA RETENÇAÕ E RECOLHIMENTO DO IRFONTE DO ART. 73 DA El N. 8.981/95,
SENDO TAL ÔNUS INTEGRALMENTE DO FISCO; (xv) O FISCO NÃO DESINCUMBIU O ÔNUS DA
PROVA EM REFERIDO CASO, PRESUMINDO, SEM BASE LEGAL E INDEVIDAMENTE, QUE O
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.401 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720437/2017-41
4
IMPUGNANTE, POR SER O DIRETOR DA PESSOA JURÍDICA, SERIA TAMBÉM O ADMINISTRADOR DO
FUNDO NA ÉPOCA. NÃO HÁ PROVA E SE VEDA A PRESUNÇÃO, SOBRETUDO, QUANDO O PRÓPRIO
RELATÓRIO FISCAL NADA ESCLARECE NESTE ASPECTO; (xvi) se a retenção não é exclusivamente na
fonte caberia ao fisco, após encerramento do ano calendário realizar o lançamento em face dos
efetivos contribuintes (quem auferiu a renda); (xvii) não pode a Autoridade Fiscal lavrar auto de
infração com base em mera presunção de não recolhimento de tributo por meio de cruzamento
entre DIRF e DCTF; (xviii) os juros de mora não põem incidir em montante superior a 1% ao mês
por ausência de previsão legal; (xix) a multa aplicada, no auto de infração de 75%, ofende aos
princípios da razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5°, inciso LIV) e da proibição do confisco
(art. 150, inciso IV), previstos na Constituição Federal; (xx) impossibilidade de exigência de juros
sobre multa.
Sobreveio a decisão da DRJ, que negou provimento à preliminar de ilegitimidade
passiva, desconheceu da discussão quanto à incidência de juros de mora sobre multa de ofício e,
no mérito, julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM BASE EM INFORMAÇÕES DECLARADAS EM DIRF.
A DIRF contém informações prestadas pelo declarante quanto ao pagamento ou
crédito de rendimentos efetuado por ele a terceiros e quanto à retenção de
imposto de renda. A DIRF contempla confissão a respeito dos fatos nela
registrados e configura elemento de prova do fato gerador do IRRF.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
CONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a
constitucionalidade de atos normativos.
JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula no 4 do CARF)
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício é questão alheia ao litígio,
que não merece ser conhecida, já que tais acréscimos não foram objeto dos
lançamentos.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.401 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720437/2017-41
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado, Wilson Zanatta interpôs recurso voluntário, repisando os argumentos
contidos em impugnação, sem nada acrescer-lhes.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
Wilson Zanatta foi intimado da decisão recorrida em 26.04.2018, em razão do
decurso do prazo de 15 dias para consulta aos documentos disponibilizados em sua Caixa Postal
(fl. 124) e, em 21.05.2018 interpôs o recurso voluntário ora em análise em 21.04.2018. Portanto,
tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é tempestivo o
recurso voluntário.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

II – PRELIMINARES
Preliminarmente, sustenta o recorrente a inobservância do devido processo legal,
tendo em vista que, em resumo, o lançamento não abarcaria os responsáveis solidários, que
constam apenas do relatório fiscal, bem como que os responsáveis não teriam sido notificados.
Tais argumentos, entretanto, não se sustentam.
No auto de infração (fls. 2-7) consta expressamente a atribuição de
responsabilidade tributária ao Recorrente com fulcro nos artigos 8° do Decreto-Lei n. 1.736/79 e
124, II, do CTN. Adiante, no Relatório Fiscal (fls. 11-19), mais uma vez, aponta a responsabilidade
do Recorrente por, supostamente, atuar como “sócio-administrador” do contribuinte e, no
documento “Consultar CNPJ” (fls. 41-43), consta como sócio administrador e representante legal.
Do lançamento foi devidamente cientificado o responsável solidário (fl. 46), tanto que apresentou
impugnação e, posteriormente, recurso voluntário.
Portanto, não há que se falar em ausência de lançamento ou de regular notificação
ao sujeito passivo ou qualquer outra violação ao devido processo legal.

III - MÉRITO
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.401 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720437/2017-41
6
III.1 Responsabilidade tributária com fulcro nos artigos 8° do Decreto-Lei n.
1.736/79 e 124, II, do CTN
No presente caso, a responsabilidade tributária foi atribuída ao Recorrente com
fulcro nos artigos 124 II, do CTN e 8o do Decreto-Lei 1.736/1979, que assim dispõem:
CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas: (...)
II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Decreto-Lei 1.736/1979:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
A Corte Especial do STJ, em 21.06.2017, declarou a inconstitucionalidade do art. 8o
do Decreto-Lei 1.736/1979, nos seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESPONSABILIDADE DOS ACIONISTAS CONTROLADORES, DIRETORES, GERENTES
OU REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO FUNDADA NO
ART. 8o DO DECRETO-LEI N. 1.736/1979. NORMA COM STATUS DE LEI ORDINÁRIA.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PRETÉRITA RECONHECIDA.
1. A controvérsia veiculada no presente recurso especial diz respeito ao
reconhecimento da responsabilidade tributária solidária entre a sociedade
empresária e os acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de Direito Privado, por débitos relativos ao IRPJ-Fonte, com
suporte no art. 8o do Decreto-Lei n. 1.736/1979, independentemente dos
requisitos previstos no art. 135, III, do CTN, que exige a prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
2. A ordem constitucional anterior (CF/67) à Constituição Federal de 1988 exigia
lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria tributária, nas
quais se inclui a responsabilidade de terceiros.
3. O Decreto-Lei n. 1.736/1979, na parte em que estabeleceu hipótese de
responsabilidade tributária solidária entre a sociedade e os acionistas
controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
Direito Privado (art. 8o), incorreu em inconstitucionalidade formal na medida em
que disciplinou matéria reservada à lei complementar.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.401 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720437/2017-41
7
4. Registre-se, ainda, que o fato de uma lei ordinária repetir ou reproduzir
dispositivo de conteúdo já constante de lei complementar por força de previsão
constitucional não afasta o vício a ponto de legitimar a aplicação daquela norma
às hipóteses nela previstas, tendo em vista o vício formal de inconstitucionalidade
subsistente.
5. Declaração, incidenter tantum, da inconstitucionalidade pretérita do art 8o do
Decreto-Lei n. 1.736/1979.
Ocorre que somente as decisões transitadas em julgado proferidas pelo STJ na
sistemática dos recursos repetitivos excepcionam a vedação ao julgador administrativo de afastar
lei ou decreto. É o que se extrai do art. 98 do RICARF1, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023,
em conjunto com o art. 26-A do Decreto no 70.235/19722 e a Súmula CARF no 02, aprovada em
20063.
Diante disso, não obstante minha opinião pessoal sobre o tema, me é vedada a
possibilidade de afastar a aplicação do art. 8o do Decreto-Lei 1.736/1979 em razão de violação ao
art. 146 da Constituição Federal ou ausência de demonstração dos requisitos do art. 135, III do
CTN, sob pena de reconhecimento de inconstitucionalidade por via oblíqua. Nesse sentido já se
posicionou, em oportunidade recente, a 1a Turma da CSRF, conforme ementa abaixo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
SOLIDARIEDADE. ART. 8o DO DECRETO-LEI No 1.736/79. DEMANDA DE
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS NO ART. 135, DO CTN. ARGUIÇÃO DE
VIOLAÇÃO REFLEXA E OBLÍQUA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITES DO
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Afastar a solidariedade prevista no art. 8o do Decreto-lei no 1.736/79 porque
ausente demonstração dos requisitos do art. 135, III do CTN resulta em

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
2 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
3 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.401 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720437/2017-41
8
reconhecimento de inconstitucionalidade por via oblíqua e, no âmbito do
julgamento administrativo, encontra óbice no art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e
no Regimento Interno do CARF4.
O argumento do Recorrente de que ao caso seria aplicável a responsabilidade
prevista no art. 73 da Lei no. 8.981/95 igualmente não se sustenta, seja porque o lançamento não
teve por base tal dispositivo legal, seja porque não foram trazidos aos autos qualquer elemento
que fosse capaz de atrair a aplicação de tal dispositivo. Sobre o tema, bem se manifestou a DRJ:
Junto ao tópico "IV.a", a impugnante vincula os fatos geradores lançados de ofício
à hipótese de incidência prevista no art. 73 da Lei no 8.981/1995, que trata de
rendimento auferido no resgate de quota de fundo de investimento. Na
sequência, defende que a norma em questão não deixa margem à
responsabilização do sócio, tal qual levado a efeito pela autoridade fazendária.
Ocorre que em momento algum a fiscalização menciona que os fatos geradores
lançados de ofício encontram vinculação com o disposto no art. 73 da Lei no
8.981/1995. Tais ilações foram trazidas pelo impugnante, que sequer trouxe prova
aos autos dos elementos formadores dos débitos declarados na DIRF. E sem a
apresentação desses elementos, não há como prosseguir na análise de eventual
impropriedade quanto ao lançamento de ofício ou quanto à responsabilização
tributária.
A exigência fiscal – repiso – tem por escopo a declaração firmada pela pessoa
jurídica autuada de que realizou a retenção de valores associados ao código de
arrecadação 0924. Ao apresentar a DIRF, a pessoa jurídica fiscalizada assumiu de
maneira objetiva a condição de sujeito passivo do IRRF, atraindo para si a
incidência da hipótese de responsabilização prevista no art. 7o do Decreto-lei no
1.736/1979. A eventual desconstituição dos termos dessa declaração é ônus que
cabe ao sujeito passivo, e não à fiscalização.
Devem ser improvidos, pois, os argumentos pertinentes ao presente tópico.
Ademais, é fato que as pessoas físicas e jurídicas possuem personalidade jurídica
próprias, de sorte que cada uma delas tem seus deveres e obrigações, as quais não são extensivas
às outras, como sustenta o Recorrente. No entanto, a legislação prevê as hipóteses em que as
pessoas físicas, em razão de sua relação com a pessoa jurídica, respondem solidariamente com
esta por suas obrigações tributárias, como ocorre, por exemplo, nos artigos 124 II, do CTN e 8o do
Decreto-Lei 1.736/1979. Assim, igualmente não procede a argumentação do Recorrente nesse
sentido.
Por fim, igualmente não se sustenta a alegação do Recorrente de que a Autoridade
Fiscal lavrou auto de infração com base em mera presunção de não recolhimento de tributo por
meio de cruzamento entre DIRF e DCTF. Isso porque o não recolhimento verificado a partir do
cruzamento de declarações ficais com DARF não consiste em presunção e, ainda que assim o

4 Acórdão no 9101-007.120, j. em 03.09.2024.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.401 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720437/2017-41
9
fosse, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar o devido
recolhimento dos tributos.

III.2 Possibilidade de exigência de juros Selic
Sustenta o Recorrente que os juros de mora não podem incidir em montante
superior a 1% ao mês por ausência de previsão legal. Ocorre que, no presente caso, foi aplicado ao
indébito tributário juros Selic, que têm expressa previsão no artigo 61, §3o da Lei no 9.430/96 c/c o
art. 5o, §3o da mesma Lei no 9.430/96, que assim dispõem:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.

Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Portanto, a aplicação de juros Selic está devidamente prevista na legislação, não
procedendo o argumento do Recorrente neste ponto.

III.3 Impossibilidade de afastar a exigência de multa em razão de suposta
inconstitucionalidade
Sustenta o Recorrente, ainda, que a multa que lhes foi aplicada tem caráter
confiscatório, desproporcional e viola o princípio da razoabilidade.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.401 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.720437/2017-41
10
A multa imposta, entretanto, tem base no art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96,
não cabendo ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar multa sob os
fundamentos de desproporcionalidade, irrazoabilidade ou confisco.
Isso porque, frise-se, não cabe ao CARF se manifestar sobre aspectos
constitucionais da lei tributária, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, artigo 98 do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 e Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
Portanto, igualmente não procedem os argumentos do Recorrente com relação ao
afastamento da exigência da multa de ofício.

III.4 Incidência de juros sobre multa
Por fim, alega o Recorrente a não incidência de juros de mora sobre multa de ofício.
O tema, entretanto, está pacificado no âmbito deste conselho, sendo objeto da Súmula CARF no
108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Assim, não subsiste a alegação de não incidência de juros de mora sobre multa de
ofício.

IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, afastar a
preliminar arguida e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 176
DF CARF MF
Original